Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704665-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RECANTO OIL AUTO POSTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO RECOLHIDO A MAIOR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEI DISTRITAL N.o 4.567/2011. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU MOEDA CORRENTE. DISCRICIONARIEDADE DO CONTRIBUINTE. SÚMULA N.o 461 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 75, inciso I, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, que disciplina a respeito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, de jurisdição contenciosa ou voluntária, no âmbito do Distrito Federal, sobre o processo de restituição de valores relativos a tributos recolhidos indevidamente, dispõe que: “O sujeito passivo tem direito, independentemente de protesto prévio, à restituição total ou parcial do tributo, atualizado monetariamente, nos seguintes casos: I – recolhimento de tributo indevido, ou maior que o devido”. Mais adiante o art. 79, estabelece que a restituição será feita mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, ou ainda em moeda corrente. 2. Embora prevista a possibilidade de compensação tributária nos termos da legislação específica, ficou expresso na sentença que, no que toca à obrigatoriedade de observação da Instrução Normativa n.o 16/2019, a modalidade de restituição dada pelo dito normativo (compensação tributária) se tornou inútil para a Autora, em razão de se estar diante, atualmente, de nova forma de tributação de ICMS sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, denominada incidência monofásica. 3. Destaque-se que é de discricionariedade do contribuinte (titular do direito à repetição do indébito tributário) a opção da forma de restituição dos valores pagos indevidamente, a título de tributo recolhido a maior, da melhor forma que o aprouver, desde que reconhecido o indébito tributário por sentença judicial transitada em julgado. Precedentes. 4. A esse respeito a Súmula n.o 461 do STJ estabelece que "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado". 5. Tanto a compensação como a restituição são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, afirmando que a restituição do imposto pago a maior apenas poderia ser realizada após a devida comprovação de que o sujeito passivo assumiu o custo do imposto e, portanto, estaria legitimado a receber a sua restituição. Afirma que não houve demonstração do atendimento aos requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal, de modo que a apresentação, por amostragem, de meras planilhas e notas fiscais não supre a exigência normativa. Enfatiza que a comprovação de assunção do encargo pode ocorrer na via administrativa ou em sede de liquidação. Requer, ainda, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.191do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 166 do CTN. Isso porque tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Por fim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.191do STJ, uma vez que não há similitude fática entre o caso abordado no repetitivo e a matéria discutida nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016